Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721220-50.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTIS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste apelo adstringe-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do vertente cumprimento individual de sentença coletiva, diante do julgamento de parcial procedência da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, aviada pelo Distrito Federal, desconstituindo o título exequendo, germinado de provimento prolatado no ambiente da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.018, que havia condenado o ente distrital à obrigação de imediata implementação do reajuste previsto na Lei no 5.105/2013, nos vencimentos dos professores da educação básica e pedagogos-orientadores educacionais integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, assim como ao pagamento retroativo das diferenças devidas desde 1o de setembro de 2015, data da vigência do reajuste[1]. Registre-se que, em face da resolução empreendida no ambiente da ação rescisória individualizada, a assistente litisconsorcial[2] e o sindicato réu[3] aviaram embargos de declaração, ao passo que o Distrito Federal interpusera recurso especial[4], encontrando-se pendentes de apreciação os aclaratórios manejados pelo ente sindical, pois não admitida a assistência litisconsorcial postulada[5]. Ou seja, não subsiste coisa julgada recobrindo o provimento que resolvera a rescisória e desconstituíra o título que aparelhara a pretensão executiva deduzida nestes autos. A par de aludido fato processual, no tocante à vertente apelação, afere-se que sentença objurgada, defronte à resolução empreendida no ambiente de aludida ação rescisória, apreendendo pela extinção da dívida exequenda, em decorrência da superveniente desconstituição do título executivo judicial que a lastreia, declarara extinto o cumprimento individual que manejara a apelante, com lastro no artigo 924, inciso III, do estatuto processual, abstendo-se de fixar custas e honorários sucumbenciais, conforme positivado no acórdão que resolvera a ação rescisória[6]. O objeto do recurso, portanto, reside na aferição da legitimidade de ser colocado termo ao executivo, conquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que desconstituíra o título que aparelhava o executivo Diante do fato jurídico, sobeja pendente questão prejudicial externa hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame do apelo em tela. É que subsiste questão prejudicante pertinente à exigibilidade do título executivo, porquanto ainda não transitado o acórdão que julgara parcialmente procedente a ação rescisória nomeada, desconstituindo o título judicial exequendo. Com efeito, ainda pendem de exame embargos de declaração opostos pelo sindicato, subsistindo a possibilidade, ao menos em tese, de alteração do entendimento vigorante e rejeição da pretensão rescisória, hipótese que, acaso materializada, ensejará o prosseguimento do executivo. Inviável que haja encaminhamento definitivo do executivo deduzido nesta sede à extinção enquanto não perenizada aludida resolução, conforme recomenda a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, porquanto viável, em tese, a reversão do julgado que desconstituíra o título executivo, o que, acaso ocorrente, ensejará a retomada do trânsito procedimental. Ante essas inferências, determino a suspensão do trânsito processual do vertente apelo até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79063474, p. 06 (fl. 155). [2] - ID Num. 76654082 (fls. 8.039/80.54), Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. [3] - ID Num. 76801371 (fls. 8.071/8.118), Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. [4] - ID Num. 78350788 (fls. 8.127/8.134), Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. [5] - ID Num. 78921701 (fls. 8.143/8.144), Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. [6] ID Num. 79063492 (fls. 308/314).